Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-41.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser fixada a indenização em favor da vítima quando há requerimento formal e expresso na denúncia, bem como demonstração do valor do prejuízo sofrido, em observância ao contraditório e à ampla defesa, o que está comprovado na espécie.
2. Preenchidos os requisitos, deve ser reformada a sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de valor reparatório mínimo à vítima correspondente ao valor do prejuízo que sofreu pela venda de aparelho celular.
3. Recurso ministerial conhecido e provido.